Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão interlocutória que rejeitou o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos a contrato de alienação fiduciária que recai sobre bem imóvel a que se vinculam os débitos condominiais perseguidos na execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de haver a penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em programa habitacional denominado “Morar Bem”, regulado pela Lei n. 11.977/2009.
III. Razões de decidir
3. O art. 835, inc. XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
4. O princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC).
5. O fato de o imóvel estar vinculado a programa habitacional denominado “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09.
6. As obrigações condominiais, por serem classificadas como propter rem, autorizam a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, ainda que haja desproporção entre o débito e o valor do imóvel.
7. Embora seja inviável a alienação do imóvel financiado em programa habitacional, incumbe ao credor decidir acerca de seu interesse na constrição, como garantia futura e resolúvel, não cabendo ao julgador antever o proveito econômico perseguido. Decisão reformada para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É admitida a penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em programa habitacional para a satisfação de débitos condominiais vinculados ao referido imóvel”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 789, 805, 835 do Código de Processo Civil; Lei n. 11.977/2009
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936722, 0702075-28.2024.8.07.9000, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024; Acórdão 1927028, 0719847-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024; Acórdão 1921431, 0727605-68.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/09/2024.